Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENDIDA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL ÀS LESÕES SOFRIDAS (ART. 3o, CAPUT E § 1o, DA LEI N. 6.194/1974). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM QUANTIA INFERIOR AO CORRESPONDENTE GRAU COMPROVADO DAS LESÕES SUPORTADAS PELA VÍTIMA, DE ACORDO COM O LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A CONTAR DA DATA DO ACIDENTE: ENUNCIADO 580 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelo sinistro. Segundo o art. 3o da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
2. De acordo com a tabela anexa à Lei n. 6.194/74 e conforme o laudo médico emitido pelo perito do juízo, teve o autor incapacidade funcional parcial e permanente em punho esquerdo (25%) e em membro inferior esquerdo (70%), que se enquadra no inciso II do § 1o do art. 3o. Redução cabível da indenização a 25% (grau leve) do patamar consignado na tabela mencionada no inciso I do mesmo dispositivo legal.
3. O patamar de indenização identificado em laudo pericial indica que o pagamento administrativamente feito ao autor foi inferior à quantia a que efetivamente teria direito. Hipótese em que existente saldo credor. Direito reconhecido a complementação do valor indenizatório já percebido.
4. Não efetuado pela seguradora, na via administrativa, o pagamento da quantia devida a título de indenização por incorreta consideração do grau das lesões sofridas pelo segurado, impõe-se a complementação do ressarcimento securitário, com incidência de correção monetária sobre a diferença judicialmente fixada com base em prova pericial que identificou a gravidade do quadro clínico do segurado.
5. A correção monetária representa mera atualização da moeda, sendo devida a partir do evento danoso, conforme Enunciado 580 do c. STJ.
6. Recurso de apelação conhecido e provido. Honorários majorados.